Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711486-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER PEREZ contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE (Proc. 0001033-97.2016.8.07.0000 – ID 34210278 – autos principais) que negou a expedição autônoma de precatório/RPV para o pagamento de honorários advocatícios contratuais em momento diverso do débito principal, nos seguintes termos: “(...) O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário (...)” Alega, em síntese, que, além de injusta a decisão da COORPRE, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública já havia determinado o pagamento em separado do percentual de 30% do valor principal. Pleiteia o pagamento imediato de forma “superpreferencial”, ante a natureza alimentícia do crédito. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação do agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da suposta tutela de urgência, a ser analisada à luz dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Trata-se, pois, de questão que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sem importar em dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe, não se verificando patente ilegalidade na concessão da medida pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator